Tribunal: TJDFT
Processo: 0005933-59.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA No 231 STJ. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas no processo.

2. Nos limites da matéria devolvida pelo apelante, cabe destacar que o acusado confessa a autoria delitiva, mas sustenta que não existiu o elemento surpresa, haja vista que já havia um clima de desavenças instalado antes das facadas desferidas na vítima. 2.1. Na hipótese dos autos, verifica-se que, de fato, há elementos que indicam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa, tendo em conta que a vítima não tinha razões para prever tão repentino e violento ataque pelas costas no momento em que embarcava no banco carona do veículo de propriedade de seu colega, já que sequer havia discussão entre as partes neste momento.

3. Percebe-se que muito embora a versão da ausência da surpresa possa, eventualmente, ser sustentada, com base em uma alegada desavença anterior às facadas desferidas na vítima, certo é que o os jurados optaram, licitamente, pela versão apresentada pela acusação, a qual, não se pode negar, de igual modo encontra verossimilhança no acervo probatório.

4. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada” (Acórdão 845047).

5. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 5.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. No que concerne à redução da pena em razão do delito ter sido na forma tentada, a doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 6.1. No caso dos autos, nota-se que a tentativa ocorrera na modalidade perfeita/acabada, uma vez que o acusado realizou todos os atos que dispunha para execução do delito. Ademais, além do ofendido ter sido atingido em áreas nobres do corpo, sofreu um hemotórax, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico, para realização de drenagem torácica, permanecendo no hospital por 20 (vinte) dias..

7. Recurso conhecido e desprovido.